Tribunal: TJMT
Processo: 1012399-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012399-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR - CPF: 692.694.678-72 (RECORRENTE), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012399-87.2025.8.11.0001.

Embargante:
NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR
.

Embargado:

BANCO BMG S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu provimento ao recurso do reclamado, julgando improcedente o pedido inicial. O embargante sustenta omissão e contradição, alegando que a controvérsia reside na conduta omissiva do banco após a notificação da fraude e ausência de adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, que analisou expressamente as provas documentais e consignou a ausência de comprovação de solicitação de MED junto ao banco pagador, condição necessária para a deflagração do procedimento de devolução (Resolução BCB n.o 1/2020, art. 41-C).

O reclamante não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, incumbência que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que sob a égide do CDC.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O uso de embargos de declaração apenas para prequestionamento é vedado nos Juizados Especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

2.

Nos Juizados Especiais, não cabe oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 33 e 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 373, I, 435 e 517; Resolução BCB no 1/2020, art. 41-C; RITJMT, art. 93, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2016, DJe 20/03/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Noracyl Carvalho Silva Junior
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado, julgando
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Sustenta que a controvérsia judicial não reside na prática do estelionato, mas sim na conduta omissiva do BMG após ser formalmente notificado da fraude, sem que tenha procedido com o Mecanismo Especial de Devolução.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

Na manifestação registrada sob o ID 305992377, a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual e apresentou pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, por isso,
rejeito
o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual, formulado pelo embargado, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Além disso,
observa-se que o autor trouxe diversos documentos novos anexados ao embargo de declaração oposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
A partir da análise dos documentos acostados sob os IDs 288430009, 288430010 e 288430011, constata-se que, em 06/12/2022, o demandante realizou uma transferência bancária via PIX, no valor total de R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais), destinada a Lucas Cardoso Dias.
Contudo, não há comprovação de que tenha solicitado, à instituição financeira da qual é correntista, a abertura do procedimento de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED)
.

Isso porque, nos termos da Resolução BCB no 1, de 12/08/2020, havendo fundada suspeita de prática de fraude, as devoluções, no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED),
deverão ser iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor
(BMG),
após solicitação
do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador
(Caixa Econômica Federal), por meio do sistema DICT. Vejamos:

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento

do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta tenha sido identificada pelo participante ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou

II - por
solicitação do participante prestador de serviço de
pagamento do usuário pagador
, por meio do DICT
, nos casos em que:

a)

o prestador de serviço de pagamento solicitante
identifique conduta supostamente fraudulenta ou
receba uma reclamação do usuário pagador
;
(...)

Nesse contexto, não restou demonstrado que o reclamante, de fato, tenha formalizado reclamação junto ao banco pagador (Caixa Econômica Federal), com o objetivo de dar prosseguimento aos procedimentos operacionais destinados a viabilizar a devolução do valor transferido via PIX, por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

(...)
Portanto,
ainda que o reclamante tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar à parte demandada a responsabilidade pelos prejuízos suportados
, especialmente porque não foi beneficiada pela fraude nem possui qualquer vínculo direto com o ato praticado por terceiro.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que
cabe ao reclamante comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, encargo do qual
não se desincumbiu
.

Isso porque, não comprovou ter realizado a contestação da transação de forma adequada, nos termos da Resolução BCB n.o 1, de 12/08/2020, pois não apresentou comprovante de solicitação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) junto ao seu banco de origem, responsável pela saída do numerário e competente para instaurar a impugnação da transação.

Ademais, observa-se que a reclamação por e-mail também não foi imediata, já que a transação ocorreu em 06/12/2022 e a comunicação somente foi enviada em 12/12/2022.

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por fim, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025